Tribunal: STF
Processo: AP 1254
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAVI ALVES TORRES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 15234, ID: d4ade87f), concedi a liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 19/6/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    No dia 4/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas ao réu DAVI ALVES TORRES, por violações ocorridas entre fevereiro e junho de 2024 (eDoc. 103). 



    Diante da informação dos descumprimentos, determinei a intimação do réu para que prestasse os esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 104).



    Não houve qualquer manifestação da Defesa do réu, conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 120).



    Em 10/7/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para a confirmação da extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão de fl. 1301 e encaminhamento do respectivo laudo e relatório de análise quanto ao conteúdo do aparelho” (eDoc. 106), o que deferi em 11/7/2024 (eDoc. 108).



    Por meio do Ofício nº 3880150/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 119.209/2024), a Polícia Federal encaminhou aos autos “o Laudo N° 2177/2024- INC/DITEC/PF e seu anexo digital, juntamente com a Informação de Polícia Judiciária nº 378/2024, referentes ao aparelho celular apreendido em posse do réu DAVI ALVES TORRES” (eDoc. 128).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF informou descumprimentos de medida cautelar relativos à violação de área de inclusão nos meses de junho e julho, totalizando 11 (onze) ocorrências (eDoc 130).



    Intimada, a Defesa apresentou Petição na qual informa ser o réu “portador de doença grave (lepra)”, e que em razão do tratamento de saúde é necessário deslocamento até outras unidades de saúde no Distrito Federal/DF conveniadas com a Fundação de Saúde (eDoc. 135). Aduz que “o requerente muitas das vezes é obrigado embarcar na Rodoviária do Plano Piloto, com destino ao hospital do Paranoá/DF, ocorre que as linhas de transportes coletivos públicos, os quais faz linhas dando acesso ao PARANOÁ/DF, passam próximo a Esplanadas dos Ministérios.” Informa que o acusado vem “cumprindo fielmente as determinações impostas por este D. Juízo, inclusive com as assinaturas presencial as quais são realizadas no balcão de atendimentos na secretaria do Fórum de Samambaia/DF.” Requer sejam acatadas as justificativas e postula pela retirada da tornozeleira eletrônica.



    Juntou aos autos relatório médico e o prontuário de atendimento na rede de saúde pública (eDoc. 135).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por violação à área de inclusão nos meses de fevereiro a julho.



    Intimada, a Defesa de DAVI ALVES TORRES alegou a necessidade de tratamento médico e apresentou as justificativas relatadas, aduzindo que (eDoc. 135):



    “(...) o requerente é portador de doença grave (lepra), o mesmo se submeteu a tratamento tardiamente nos anos de 2017 e 2018, em virtude de ter descoberto a doença tardiamente, o mesmo ficou com sequelas graves, pois teve os membros das duas mãos amputados (dedos) e os demais dedos não dobram por causa das lesões que afetaram os nervos, até a presente data vem lutando contra a doença em busca de tratamentos médicos, e por ser relativamente pobre não tem condições financeira de custear os tratamentos médicos nas redes privadas, e sempre que precisa busca as unidades de saúdes públicas do Distrito Federal.



    O hospital de referência, onde o requerente se submete aos tratamentos e no hospital do PARANOÁ/DF (ONDE TEM MÉDICOS ESPECIALISTAS EM MÃOS), mas nem sempre tem os atendimentos naquela unidade de saúde médica, quando acontece isto é preciso recorrer as outras unidades de saúdes médicas das satélites conveniadas com a fundação de saúde do Distrito Federal. 



    Por estas razões, o requerente muitas das vezes é obrigado embarcar na Rodoviária do Plano Piloto, com destino ao hospital do Paranoá/DF, ocorre que as linhas de transportes coletivos públicos, os quais faz linhas dando acesso ao PARANOÁ/DF, passam próximo a Esplanadas dos Ministérios.



    Sendo assim, percebe-se, que as supostas violações de zonas, foram causadas em detrimento das buscas aos tratamentos médicos na cidade satélite do Paranoá/DF (...).



    (...).



    Diante dos esclarecimentos o requerente declara esta cumprindo fielmente as determinações impostas por este D. Juízo, inclusive com as assinaturas presencial as quais são realizadas no balcão de atendimentos na secretarias do Fórum de Samambaia/DF, e que estão rigorosamente em dias.”



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, inclusive reconhecidas pelo monitorado.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas, pois conforme trazido aos autos, as violações ocorreram em razão do tratamento médico ao qual está submetendo-se.



    Observo, ainda, que foram hipóteses isoladas, e que o réu tem comparecido regularmente perante o juízo fiscalizador.



    Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico, a Defesa alega que o dispositivo “lhe causa inchaço e retenção de líquido lhe causando inchaços nas penas os quais segundo os médicos qualquer item que pode causar inflamação em decorrência da doença poderá evoluir para novas amputações de membros devido a doença grave”, de modo que formula a retirada do dispositivo. 



    Entretanto, verifico que não foram juntados aos autos documentos e laudos médicos que comprovam o alegado, pois o relatório médico apresentado retrata apenas o quadro clínico e nada trata sobre possíveis complicações da doença e a real necessidade de retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, possível a conversão imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    INTIME-SE a Defesa do réu DAVI ALVES TORRES para que junte aos autos informações e documentos suficientes a respeito do alegado no pedido de revogação do monitoramento eletrônico.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente